Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719501-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DARLENE PACHECO DE ANDRADE, FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Considerando que o Mandado de Imissão de Posse foi cumprido, bem como diante das Informações prestadas pelo Juízo de Origem, não vislumbro perigo de dano apto à concessão da liminar em Agravo de Instrumento, motivo pelo qual a decisão será tomada pelo Colegiado. Aos agravados. Após, conclusos, de imediato, para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator